Tribunal: TJMT
Processo: 0021007-06.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0021007-06.2016.8.11.0002
RECORRENTE: LUCIANO LOPES DE CAMPOS
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO LOPES DE CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97223490):
“RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – CÉDULA DE IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – AVENTADO FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – APELANTE CONSUMOU O CRIME VOLUNTARIAMENTE, SEM A EXISTÊNCIA DE PROVOCAÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES ADEQUADAMENTE NEGATIVADA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DO MÍNIMO LEGAL – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE MODO PROPORCIONAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – 4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 5. PLEITO DE VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, IV, C/C ART. 110, §1o, DO CÓDIGO PENAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração do flagrante preparado é necessário que uma pessoa provoque outra com o intuito de prendê-la e o delito só ocorre em razão dessa provocação. Na espécie, restando demonstrado que o apelante agiu de maneira livre e espontânea, não há que se falar em flagrante preparado ou provocado.
2. A tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum, não podendo ser considerada atípica aquela verificada mediante emprego de técnica pericial.
3. A sanção basilar deve ser mantida tal como entendeu o juízo de primeiro grau, porquanto é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o acusado possui mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no enunciado n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.
4. Uma vez reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, não há interesse recursal no pedido.
5. Nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, §1o, do Código Penal, o prazo prescricional será de 8 (oito) anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. Não havendo o transcurso desse prazo entre quaisquer dos marcos interruptivos, não há que falar em prescrição, qualquer que seja a modalidade.
6. Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a hipótese de crime impossível em razão da falsificação grosseira. (Id. 99222486)
Recurso tempestivo (Id. 100280971).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça